Tribunal: TJMT
Processo: 1022525-73.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022525-73.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), RUDIMAR ROMMEL - CPF: 391.478.199-87 (ADVOGADO), EUSIMARA RIBEIRO SILVA - CPF: 000.074.651-73 (ADVOGADO), FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO APRESENTADO PELO EXEQUENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS – TERMO
A QUO
QUE DEVE SER O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 14 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” (
Súmula nº 14 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Sorriso que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA nº 0004619-21.2010.11.0040, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por ALUIZIO FERNANDES DE OLIVEIRA, homologou o cálculo apresentado pelo exequente.

Em breve síntese, a parte agravante sustenta que o cálculo no valor de R$38.084,35 está equivocado, pois utilizou parâmetros de apuração contrários aos fixados nos comandos exequendos, ao considerar a correção do valor de R$33.000,00 com o marco inicial em 05.11.2010. Defende que o comando judicial impôs como marco inicial para a correção a data da decisão, qual seja, 13.09.2021, o que perfaz, atualmente, o valor de R$36.518,82. Informa que sobre este último valor que devem incidir os honorários sucumbenciais arbitrados em 20% do proveito econômico, o que totalizaria a importância de R$7.303,76. Aduz que o valor total da condenação é de R$32.702,38, atualizado até fevereiro de 2023.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Efeito suspensivo indeferido (ID 184334168).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 188000184).

Contrarrazões recursais apresentadas (ID 188765685).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia na alegação de incorreção do cálculo homologado pelo r. Juízo de piso, tendo em vista o suposto erro referente à data utilizada como marco inicial para o cálculo da atualização de valores dos honorários arbitrados.

A decisão que embasa a condenação e o cálculo apresentado pela agravada foi taxativa ao fixar que os honorários advocatícios na quantia equivalente a 20% sobre o proveito econômico obtido, indo além, explicando o que isso se trataria, qual seja,
“sobre o valor da soma dos dois contratos cujo autor se livrou da cobrança, ou seja, 20% sobre da quantia de R$ 33.000,00”
.

A súmula nº 14 do c. STJ fixa que:

“Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.”

A propósito, segue julgado nesse mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PROVIDO. FALÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA.
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "No agravo interno, a parte agravante pleiteou fosse considerado, para fins de aferição da índole irrisória e da majoração dos honorários advocatícios, o valor atualizado da causa. Tal pretensão mostra-se adequada, na medida em que a correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visando apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda. Precedentes que utilizam o valor atualizado da causa como parâmetro." (AgInt no AREsp XXXXX/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 19/03/2018) 2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado. 3.
Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios, fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento, acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta condenação.
(STJ - AgInt no REsp: 1.326.731 GO 2012/0113899-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2019) (grifo nosso)

Portanto, considerando que a agravada utilizou como marco inicial para obter a base de cálculo a data do ajuizamento da demanda, 05.10.2010, não se verifica nenhum vício no cálculo homologado pelo Juízo
a quo
.

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido mostra-se a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024